Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729037-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME AGRAVADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INFRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Cobrança no 0766500-84.2023.8.07.0016, proposta em desfavor de SENAI/DF - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238233765 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, bem como o requerimento de produção de prova testemunhal e documental formulados pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante afirma fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que teriam sido apresentados documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades comerciais. A agravante sustenta, ainda, que as provas documental e testemunhal requeridas são indispensáveis para a solução do litígio, porquanto objetivam demonstrar a efetiva prestação dos serviços e o acesso a informações técnicas que não estão disponíveis em portal eletrônico do réu. Aduz que o indeferimento da produção das provas requeridas configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da cooperação. Com base em tais argumentos, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que sejam deferidos em seu favor os benefícios da justiça gratuita e determinada a produção das provas testemunhal e documental vindicadas no primeiro grau de jurisdição. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] De acordo com a Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, incumbe à pessoa jurídica que postula a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. Por certo, a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da pessoa jurídica requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento das atividades desenvolvidas. No caso em exame, a agravante, por ocasião da propositura da ação de cobrança, formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, ocasião em que o pleito foi indeferido (ID 182375424 do processo de origem). Na oportunidade, a agravante interpôs agravo de instrumento (processo no 0705986-82.2024.8.07.0000), no qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posteriormente, a agravante manifestou desistência do recurso e promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID 189061162 do processo de origem). Ao promover o recolhimento das custas iniciais, a agravante adotou comportamento incompatível com a incapacidade financeira alegada, caracterizando hipótese de preclusão lógica. Todavia, na emenda à inicial apresentada (ID 229001320 do processo originário), a agravante pleiteou novamente a concessão da gratuidade de justiça. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma ser empresa de pequeno porte e que vem enfrentando grave crise econômica, não dispondo de recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria manutenção. De modo a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, a agravante carreou documentos aos autos do agravo de instrumento, consubstanciados em declaração de débito, relatório de dívidas e extrato de conta corrente. No entanto, tais documentos não foram juntados aos autos do processo de origem por ocasião da apresentação da emenda à inicial na qual a agravante reeditou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Dessa forma, a documentação que instrui o agravo de instrumento não poderá ser levada em consideração para fins de comprovação da hipossuficiência financeira alegada. Tal circunstância, agregada à inexistência de outros elementos de prova aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, torna inviabilizado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da empresa agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 12:00:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.